Tribunal: TJMT
Processo: 1025599-04.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025599-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), SIMONE PRISCILA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 031.815.471-40 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – TEMA 1.132 DO STJ – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DA CARÊNCIA CONTRATUAL – NEGATIVA LEGÍTIMA – RECURSO IMPROVIDO.

Busca e apreensão
: Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é essencial a comprovação da mora, conforme prescrito pelos arts. 2º, §2º, e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, que exige o envio de notificação extrajudicial por carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo próprio devedor, conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ (REsp nº 1.951.888-RS).

Notificação válida
: No caso concreto, a notificação foi enviada corretamente ao endereço indicado no contrato e com o aviso de recebimento, sendo o caso de reconhecer a eficácia do ato.

Seguro de proteção financeira
: A parte agravante argumentou que a inadimplência da parcela 16 se deu em razão de negativa de cobertura de seguro de proteção financeira atrelado ao financiamento. No entanto, ficou comprovado que a negativa se deu em razão de cláusula contratual que previa carência de 31 dias após o sinistro (desemprego), o que excluía a cobertura da parcela inadimplida. Tal cláusula não é abusiva, encontrando amparo no ordenamento jurídico.

Decisão mantida
: Diante da regularidade da notificação e da legitimidade da negativa de cobertura securitária, o recurso de agravo deve ser improvido, mantendo-se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SIMONE PRISCILA DE OLIVEIRA SOUZA
em face de decisão que deferiu a tutela de urgência e decretou a busca e apreensão do veículo T-CROSS SENSE TSI, placa RRT-2D12, nos autos de nº 1029826-31.2024.811.0002, em trâmite na

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

Liminar indeferida sob ID. 241427166.

A Agravante sustenta que no caso em tela, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que a notificação atingiu seu objetivo, uma vez que, não tendo o recebedor qualquer relação com o destinatário da correspondência, exsurge contexto propício a fraudes. Se qualquer pessoa pode assinar e validar a notificação, até mesmo o próprio preposto do banco, resta inviável o direito ao contraditório da parte Agravante, já que inviabiliza sua defesa.

Aduz que apesar da data da sua demissão ter ocorrido em 30.06.2024, sendo a parcela em atraso que fundamentou a ação de busca e apreensão a número 16, com vencimento em 07.07.2024, o seguro proteção financeira aderido realizou o pagamento das posteriores, não aceitando a parte Agravada/Embargada o recebimento da parcela 16, porém deu baixa nas parcelas 17, 18, que também estava em atraso, bem como a 19 e 20 a vencer.

Afirma que apesar de já ter acionado a cobertura do seguro financiamento diante do desemprego involuntário, o prazo de análise apresentado pela parte Agravada é de 30 dias, o que coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

Embargos de declaração opostos pela parte agravante sob ID. 242338154.

Contrarrazões da Agravada em ID. 246815189 e 245440687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Quanto à comprovação da mora, é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69:

“Art. 2º. (...) § 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento , não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Com efeito,
o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

No voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor
é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Colaciono parte do contrato em voga:

Print do aviso de recebimento:

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ - REsp 1951888/RS).

Nesse sentido se manifestou esta
Eg. Corte sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA - LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação. Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1018112-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023)

Além disso, a parte agravante aduz que contratou seguro de proteção financeira atrelada ao financiamento do veículo em debate, e, a parte agravada se negou a receber a indenização securitária inerente a parcela 16, com vencimento em 07/07/2024, que ensejou a inadimplência e constituição em mora.

No seguro de proteção financeira, oferece-se uma cobertura adicional, referente ao evento despedida involuntária do segurado que possui vínculo empregatício, ou perda de renda para o segurado autônomo, no presente caso, o seguro se responsabilizaria por 4 (quatro) parcelas posteriores ao sinistro.

É fato incontroverso nos autos a pactuação do referido seguro, bem como a data do sinistro (desemprego) noticiado (30.06.2024), diante da carteira de trabalho anexa sob ID. 238455654.

É fato incontroverso também a quitação das parcelas 17, 18, 19 e 20 pelo seguro, subsequentes a parcela utilizada para constituição em mora.

Todavia, as parcelas que vencem dentro dos primeiros 31 (trinta e um) dias após a data do sinistro são de responsabilidade exclusiva do segurado, em decorrência de carência contratual, conforme informado ao agravante (ID 168465665 da ação de origem - anexo à contestação), motivo pelo qual a fatura 16 não foi quitada pelo seguro.

Assim, era de responsabilidade da Agravante o custeio da fatura e inexiste comprovante de pagamento da mesma. Registra-se que a cláusula excludente de pagamento de indenização em caso de carência do segurado não é abusiva e encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio.

Portanto, legítima a negativa de cobertura, pois, além de amparada em dispositivo legal, foi devidamente informada ao segurado.

Este sodalício já tratou da matéria em debate:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PROTEÇÃO FINANCEIRA - OCORRÊNCIA DE DESEMPREGO DENTRO DO PRAZO DE CARÊNCIA – CLÁUSULA CONTRATUAL - SEGURO NEGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O Reclamante pleiteia indenização por danos morais, tendo em vista que financiou um veículo com proteção financeira no valor de R$ 541,76 (quinhentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), através da Apólice de n. 8414, sendo que em caso de desemprego involuntário, este teria direito de amortizar em seu saldo devedor 03 (três) parcelas de seu financiamento. Alega ainda que solicitou o seguro este foi negado, sob a alegação de carência. Após análise do fato ocorrido e provas produzidas aos autos, constato que realmente o contrato previa a carência de prazo em 90 (noventa) dias, para utilização do seguro proteção financeira em caso de desemprego. Sendo que o seguro foi contratado em data de 10/01/2014 e a ocorrência do desemprego em data de 03/02/2014, ou seja em menos de 30 (trinta) dias, e pelo que se observa o mesmo não chegou a pagar a primeira parcela. Vejamos:
Assim, diante do prazo de carência de 90 (noventa) dias, em cláusula contratual para a sua utilização do seguro proteção financeira, não restou comprovado pelo Recorrente, os fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Novo Código de Processo Civil, ônus que lhe incumbia, não ensejando a reparação ora pleiteada, sendo forçoso reconhecer a improcedência da ação
. Recurso conhecido e improvido. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (...)” (TJ-MT - Procedimento do Juizado Especial Cível: 0026078-57.2014.8.11.0002, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 05/09/2016, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/09/2016). Gn.

Portanto, a manutenção da decisão agravada se revela adequada e, por consequência,
resta prejudicada a análise dos embargos declaratórios de ID 242338154.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024